Tribunal: TJES
Processo: 5003467-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003467-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA VIANA DE JESUS e outros

AGRAVADO: POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DE ENCARGOS DA NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, deferiu liminar para reintegrar o credor fiduciário na posse do imóvel, concedendo prazo de 60 dias para desocupação voluntária. Os agravantes alegam que a decisão desconsiderou sentença proferida em ação revisional anterior, que reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais relativas ao período de normalidade, descaracterizando a mora e tornando irregular a consolidação da propriedade em favor do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento judicial da abusividade de encargos contratuais do período de normalidade descaracteriza a mora dos devedores e, por consequência, inviabiliza a concessão da liminar de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora nem impede o credor fiduciário de adotar medidas de satisfação de seu crédito, nos termos da Súmula 380 do STJ.

4. A hipótese difere da mera discussão contratual, pois há sentença transitada em julgado que reconhece a abusividade de encargos essenciais, em especial a capitalização de juros, determinando a readequação integral da dívida.

5. Nos termos do precedente vinculante do STJ (REsp nº 1.061.530/RS, Tema nº 28), o reconhecimento da abusividade de encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora.

6. Declarada a abusividade dos encargos de normalidade e determinado o recálculo da dívida, o débito que fundamentou a consolidação da propriedade se tornou incerto e ilíquido, afastando a mora.

7. A jurisprudência admite que, havendo decisão judicial que afaste os efeitos da mora, não subsiste fundamento para a reintegração de posse fundada em inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento judicial da abusividade de encargos contratuais incidentes no período de normalidade descaracteriza a mora do devedor fiduciário.

2. A descaracterização da mora inviabiliza a consolidação da propriedade em favor do credor e impede a concessão de medida liminar de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.514/97, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28).

STJ, AgRg no AREsp nº 719.363/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.08.2015, DJe 10.08.2015.

TJSC, Apelação nº 5007219-87.2020.8.24.0113, Rel. Des. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 10.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLÁUDIA MARIA VIANA DE JESUS e ALMIR OLEGÁRIO DE JESUS
, no qual pretendem ver modificada a r. decisão a quo, proferida na Ação de Reintegração de posse proposta por
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
em face dos agravantes, em que foi concedida à parte autora a reintegração da posse do imóvel descrito na inicial, com fulcro no art. 30 da Lei nº 9.514/97.

Na Decisão de ID 7763051, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões no ID 8385610, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLÁUDIA MARIA VIANA DE JESUS E ALMIR OLEGÁRIO DE JESUS
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5003072-33.2023.8.08.0024, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que deferiu a medida liminar para reintegrar a parte agravada na posse do imóvel objeto do litígio.

Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
em face dos ora agravantes. Narra a parte autora, em síntese, que os réus firmaram contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária e, diante do inadimplemento, promoveu os atos extrajudiciais necessários que culminaram na consolidação da propriedade do imóvel em seu nome, conforme averbado na matrícula do bem. Com base no art. 30 da Lei nº 9.514/97, requereu a concessão de medida liminar para sua reintegração na posse do imóvel.

Na Decisão agravada, o Juízo a quo rechaçou a preliminar de conexão com a Ação Revisional nº 0024551-51.2015.8.08.0024, sob o fundamento de que esta já fora sentenciada, aplicando a Súmula 235 do STJ. No mérito, por entender preenchidos os requisitos legais, notadamente a comprovação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, deferiu a liminar de reintegração de posse, concedendo aos réus o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária.

Irresignados, os Agravantes interpõem o presente recurso argumentando, em resumo, que:
(i)
a decisão agravada é contraditória, pois ignora o resultado da Ação Revisional nº 0024551-51.2015.8.08.0024, ajuizada por eles e julgada procedente pelo mesmo magistrado dias antes;
(ii)
a sentença proferida na referida ação revisional reconheceu a existência de cobranças abusivas no contrato, especialmente a capitalização mensal de juros (anatocismo), e determinou o recálculo integral da dívida com aplicação de juros simples;
(iii)
o reconhecimento judicial da abusividade dos encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora, que é pressuposto essencial para a consolidação da propriedade e para a ação de reintegração de posse ; e
(iv)
a efetivação da medida liminar lhes causará dano irreparável, com a perda de sua moradia. Requerem, assim, a suspensão da decisão e, ao final, sua reforma.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar se a existência de sentença transitada em julgado, que reconheceu a abusividade de encargos no período de normalidade do contrato de financiamento imobiliário, tem o condão de afastar a mora dos devedores e, por conseguinte, obstar a medida liminar de reintegração de posse.

Entendo que assiste razão aos agravantes.

É cediço que a simples propositura de ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora nem impede o credor de adotar as medidas legais para a satisfação de seu crédito, incluindo a busca e apreensão ou a reintegração de posse de bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 380 do STJ.

Contudo, a situação dos autos é distinta e mais específica. Não se trata de mera discussão sobre a validade de cláusulas contratuais, mas da existência de um provimento jurisdicional definitivo que já analisou o mérito da relação contratual e declarou a ilegalidade de encargos essenciais.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, sob o rito dos repetitivos (Tema nº 28), firmou a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

b)
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

No caso em apreço, a sentença proferida na Ação Revisional nº 0024551-51.2015.8.08.0024 (relativa à compra do apartamento nº 206 do Edifício Brise, localizado na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 140, em Morada de Laranjeiras, Serra/ES) foi categórica ao
"declarar a abusividade da existência de anatocismo com a cobrança de juros capitalizados"
e
"determinar a readequação do valor das prestações mensais, observando-se o limite de juros de 12% ao ano, de forma simples".

Tal constatação se amolda à hipótese prevista no precedente vinculante do STJ para a descaracterização da mora, uma vez que a capitalização de juros é um encargo do período de normalidade contratual. Ao menos para fins de tutela de urgência, penso que, com a declaração de sua abusividade e a determinação de recálculo de toda a dívida, o valor do débito que fundamentou o procedimento de consolidação da propriedade tornou-se ilíquido e incerto, afastando a mora dos devedores.

A jurisprudência corrobora que a discussão sobre a validade das cláusulas não impede, por si só, a ação de busca e apreensão, mas ressalva a importância de uma decisão que afaste os efeitos da mora. Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania já decidiu que "não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional" (STJ, AgRg no AREsp n. 719.363/MA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 10/8/2015).

Aplicando-se o raciocínio
a contrario sensu
, se no julgamento da ação revisional os efeitos da mora foram afastados, a medida de reintegração de posse perde seu fundamento.

Assim, existindo decisão judicial que descaracterizou a mora dos agravantes, a consolidação da propriedade realizada pela agravada se revela, em cognição sumária, irregular, o que impõe a revogação da medida liminar de reintegração de posse.

A título de ilustração:

[...]
O reconhecimento judicial da abusividade na cláusula que prevê os encargos contratuais (juros remuneratórios) afasta, nos termos da orientação do STJ (Recurso Representativo de Controvérsia nº 1 .061.530/RS), a configuração da mora (tema 28, orientação 2, alínea A)
. [...] (TJSC, Apelação n. 5007219-87.2020 .8.24.0113, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j . 10-04-2025). (TJ-SC - Apelação: 50072198720208240113, Relator.: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 10/04/2025, Sétima Câmara de Direito Civil)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogar a liminar de reintegração de posse deferida em favor da agravada.

Prejudicado o Agravo Interno interposto no ID 7921257.

Comunique-se
o douto Juízo de primeiro grau desta decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar